Tribunal: TJDFT
Processo: 0752615-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. DESCONSTITUIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso.
2. A ação rescisória é medida judicial excepcional, admissível somente nos casos dispostos no caput do artigo 966, do CPC
3. Atos de disposição de direitos praticados pelas partes e homologados pelo juízo estão sujeitos à ação anulatória. Art. 966, § 4o do CPC.
4. In casu, a desconstituição/rescisão de acordo homologado judicialmente pressupõe o ajuizamento de ação anulatória, mostrando-se correta a decisão que indeferiu a inicial por ausência de interesse processual e extinguiu a ação rescisória.
5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.